Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. RES. 414/2010- ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. MÉDIA DE CONSUMO NO PERÍODO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. 3 (TRÊS) MAIORES FATURAMENTOS. INADEQUAÇÃO. 3 (TRÊS) CICLOS IMEDIATAMENTE POSTERIORES. MÉDIA MAIS ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção n. 110127, foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora cadastrada em nome do réu entre maio de 1o/4/2020 a 10/12/2021, que resultou na cobrança de R$ 64.724,37
2. Conquanto o apelante alegue não ser o responsável pela dívida, por ter encerrado seu contrato de locação nesse endereço em novembro de 2019, os débitos de energia elétrica têm natureza propter personam, de modo que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente àquele que figura como contratante no cadastro da unidade consumidora, nos moldes do art. 2o e 70 da Resolução n. 414/ 2010 ANEEL.
3. O procedimento de aferição do medidor foi acompanhado síndico do edifício que recebeu a cópia do TOI, bem como foi encaminhada notificação à unidade consumidora contendo as informações necessárias à interposição de recurso administrativo. Assim, inexistente a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.
4. Conforme previsão no art. 130, inc. III, da RN 414/2010 ANEEL em decorrência de adulteração havida no equipamento de medição o consumo medido no período deixa de ser considerado e passa a ser apurada de acordo com os critérios da ordem sucessiva nela alinhados. Evidencia-se, contudo, que, comprovada a alteração da atividade comercial desempenhada no local, contemporânea à constatação da irregularidade, na primeira leitura com ciclo de 30 dias, após a troca do medidor, o consumo faturado foi de 2278,1 Kwh, a média apurada (3463 kwh), mediante a utilização dos 3 maiores faturamentos anteriores à constatação da irregularidade, em aproximadamente 1200 Kwh por mês.
5. Ante a peculiaridade do caso, tanto a pretensão recursal (3 menores faturamentos no período) quanto o critério de apuração adotado (3 maiores faturamentos no período) afiguram-se discrepantes e inadequados para mensuração do efetivo valor da receita a ser recuperada. Assim, a utilização do critério previsto no inc. V no art. 130 da RN 414/2010- ANEEL, em que a base de cálculo da média é o consumo faturado nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, reflete melhor a diferença do consumo havido no período da irregularidade
6. Recurso conhecido e provido, em parte.